Tribunal: TJPA
Processo: 0812698-43.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812698-43.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FACIL VEICULOS E PECAS LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO. LEI EM TESE. AUSÊNCIA DE ATO CONCRETO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, extinguindo o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de ausência de impugnação a ato concreto da autoridade apontada como coatora, havendo apenas questionamento abstrato à norma estadual.

2. Impetração que objetiva o reconhecimento do direito à restituição do ICMS-ST recolhido a maior, com base na diferença entre base de cálculo presumida e a efetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o mandado de segurança para reconhecer o direito à restituição/compensação de ICMS-ST pago a maior quando inexistente ato concreto da autoridade coatora, limitando-se o impetrante a impugnar os termos do Decreto Estadual n.º 4.676/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de impugnação a ato administrativo específico, caracterizando impugnação genérica a norma, o que atrai a incidência da Súmula 266 do STF.

5. Impropriedade da via mandamental para controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo.

6. Manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, não havendo argumentos novos ou capazes de justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "É incabível mandado de segurança quando inexistente ato concreto da autoridade coatora, limitando-se a impetração a questionar norma em tese."

2. "Aplica-se ao caso a Súmula 266 do STF, sendo inadmissível mandado de segurança contra lei em tese."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 485, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 266.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Rosileide Maria da Costa Cunha .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em MANDADO DE SEGURANÇA
interposto pela
FÁCIL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
em desfavor da decisão monocrática de minha relatoria em que indeferi a inicial com fulcro no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I do CPC (id. 10913738).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 11297177), após síntese dos fatos, sustenta que a decisão combatida merece retratação ou reforma pelo colegiado, uma vez consolidado na jurisprudência do STJ ser cabível mandado de segurança para declaração de direito à compensação tributária, inclusive nos casos em que se pretende a restituição de ICMS-ST pago a maior, conforme sedimentado na Súmula 213 do STJ.

Afirma que há precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará admitindo a via mandamental para reconhecimento do direito à compensação tributária, quando demonstrado o recolhimento a maior em virtude da diferença entre a base presumida e a efetiva.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O recorrido, em suas contrarrazões (id. 16643324), sustenta a ausência de interesse de agir da impetrante, asseverando que não houve impugnação a ato concreto da autoridade coatora, mas sim à norma de caráter geral e abstrato.

Sustenta que o regulamento do ICMS vigente já prevê a possibilidade de restituição do imposto nos termos requeridos, inexistindo, portanto, lesão ou ameaça a direito líquido e certo.

Invoca a Súmula 266 do STF, defendendo a impropriedade do mandado de segurança para questionamento de lei em tese.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Lado outro, as argumentações apresentadas pelo recorrente não trazem fundamentação robusta/contundente capaz de modificar a decisão atacada, tendo se limitado a reafirmar os fatos e teses jurídicas que embasavam as razões do mandado de segurança.

No caso concreto, a decisão monocrática deste relator indeferiu a inicial em razão da não impugnação de qualquer ato de efeito concreto do Secretário de Estado da Fazenda, autoridade apontada como coatora, e sim, o questionamento da inconstitucionalidade dos termos do Decreto n.º 4.676/2001, conforme se vê do pedido da inicial do
writ.

Igualmente, irrefutável que cabível a aplicação da Súmula 266 do STF ao caso, posto que
“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno nem rebate devidamente o indeferimento da inicial, adentrando no mérito da questão, sem ter sido apreciada na decisão monocrática, pelo que deve ser mantida a decisão monocrática proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025